Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724799-22.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA VALDIZIA DE LIMA SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por MARIA VALDIZIA DE LIMA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito